Tribunal: TJDFT
Processo: 0715219-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. INVESTIMENTOS. ARRESTO NA CONTA DOS RECEBEDORES DE RECURSOS. LIMITE DO ARRESTO. VALOR DA TRANSAÇÃO. DEMAIS MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS.

1. Com efeito, o atual Código de Processo Civil prevê em seu art. 301 que “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

2. Por se tratar de espécie de tutela de urgência, o pedido de natureza cautelar não prescinde da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

3. Portanto, cuidando-se o presente caso de arresto cautelar, deve a parte autora demonstrar a probabilidade do seu direito e a existência de fundadas razões para acreditar que a medida de bloqueio de ativos financeiros da parte requerida, ainda na fase de conhecimento e antes mesmo do contraditório, é indispensável para garantir o resultado útil do processo na eventualidade de acolhimento do pedido principal.

4. A demonstração de depósitos em conta de titularidade do agravado, neste momento processual, servem como elemento suficiente para demonstrar a probabilidade do direito em relação ao dano alegado pelos autores/agravantes, servindo, assim, como parâmetro para a definição do quantum relativo à indisponibilidade patrimonial dos recorridos, decretada como forma de assegurar o resultado útil do processo.

5. Ausentes elementos para garantia de outras constrições de bens indicados pelo agravante pela ausência de elementos suficientes.

6. Recurso conhecido e provido parcialmente.